Tribunal: CARF
Processo: 10950.904116/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904116/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.924 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SOLABIA BIOTECNOLOGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
A relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e
liquidez do direito creditório

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.919, de 19 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10950.904111/2011-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904116/2011-03
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904116/2011-03

Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de [...] não-cumulativa, inerente às
operações de vendas (receitas) no mercado externo, referente ao [...], no montante de R$
[...].
Em sua Manifestação de Inconformidade a interessada alega que deveria ter solicitado
uma correção do Pedido de Ressarcimento, porém acabou invertendo, por lapso,
corrigindo os Dacon, quando o correto seria ter corrigido o PER.
O problema surge porque ao corrigir as Dacon incluiu nos créditos vinculados ao
mercado externo os do mercado interno, dando o mesmo tratamento aos débitos do
mercado interno, pois são créditos e débitos compensados em conta gráfica mas não
vinculados ao mercado externo.
À vista do exposto, demonstrada a existência do crédito do PIS e Cofins não-
cumulativos – Exportação, requer autorização para as retificações devidas das Dacon e
dos pedidos de ressarcimento, para que os saldos sejam ef
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme consta na
ementa da DRJ:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: (...)
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO. COFINS NÃOCUMULATIVA-
EXPORTAÇÃO.
Os créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma dos arts. 3°
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, após o
encerramento do trimestre calendário, se decorrentes de custos, despesa e encargos
vinculados às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior..
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese que houve um erro na prestação de informação sobre a origem do crédito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904116/2011-03

Fato incontroverso que a contribuinte assume seu equívoco no registro
contábil, conforme consta em e-fl. 326 e seguintes:

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904116/2011-03

Com isso o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não
tem o condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo
administrativo fiscal também não admite qualquer alegação para que se
busque a verdade material.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de demonstrar aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o
processo administrativo fiscal para se buscar a verdade material,
vejamos:
EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM
FAVOR DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O
laudo feito por perito oficial goza de presunção de veracidade e legitimidade, de
modo que sua desconstituição exige prova em sentido contrário. 2. A prova
produzida nos autos, especialmente laudo pericial, demonstra a existência de
crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração deve buscar a verdade
material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou da DCTF não
retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante
de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando
demonstrado quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento
indevido. (TRF4, AC 5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA,
Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)

EMENTA:TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse
sentido, o preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de
crédito do contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela
corrigidos. 2. A mera omissão formal no encaminhamento do pedido de
compensação (ausência de entrega concomitante de DCTF retificadora) não pode
resultar em negativa de compensação onde havia, de fato, crédito compensável
decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC 5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, juntado aos
autos em 08/09/2016)

No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair
sobre quem alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por
questões fato e direito qual o fato preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou
informação equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo
melhor condição de provar, deve ela carrear os autos com documentos
aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.924 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904116/2011-03

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal,
exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação
deve
ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em
vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548.
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Diante da não demonstração de seu direito, nego provimento.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 334
DF CARF MF
Original